Tribunal: TJSP
Processo: 2373653-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS - REVOGAÇÃO DE ORDEM DE DESBLOQUEIO - LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA – INTANGIBILIDADE – A revogação, pelo MM. juízo da recuperação judicial, da decisão que determinava o desbloqueio de valores elimina o único óbice remanescente ao levantamento da quantia penhorada, autorizando sua liberação - A decisão do C. STJ, ao

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS - REVOGAÇÃO DE ORDEM DE DESBLOQUEIO - LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA – INTANGIBILIDADE – A revogação, pelo MM. juízo da recuperação judicial, da decisão que determinava o desbloqueio de valores elimina o único óbice remanescente ao levantamento da quantia penhorada, autorizando sua liberação - A decisão do C. STJ, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, implica a competência do juízo da execução para os atos expropriatórios, restando superada a interferência do juízo universal, especialmente após a revogação da ordem de desbloqueio - A agravante reiterou fundamentos já enfrentados em recursos anteriores, sem inovação relevante, configurando comportamento protelatório, passível de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC - Decisão mantida. Recurso desprovido.